Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1016561-70.2021.8.11.0000
Agravante: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO
Agravado: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO em face da decisão proferida pelo EXMO. SR. DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1021176-94.2021.8.11.0003, que objetivava a suspensão imediata dos artigos 4-A e 4-B do Decreto Municipal n.o 10.294/2021.
Argumenta o Agravante que o Prefeito Municipal exarou o Decreto n.o 10.294/2021, cujos artigos atacados dispõem sobre a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 e documento pessoal com foto para ingressar em qualquer estabelecimento nos limites municipais.
Assevera que as medidas impostas violam à dignidade da pessoa humana e aos direitos e garantias fundamentais, assim como contraria ao Pacto de São José da Costa Rica – Convenção Americana de Direitos Humanos e os princípios da progressividade dos direitos sociais e da vedação ao retrocesso social.
Diante desses fatos, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos artigos 4-A e 4-B, ambos do Decreto Municipal n.o 10.294/2021. No mérito, o provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada e analisando sumariamente os presentes autos, entendo não existir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
Isso porque não verifico a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois em análise sumária dos fatos, denota-se que a Lei n.o 13.979/2020 permite a adoção de medidas que visem a determinação compulsória da vacinação pelos entes públicos, de modo que a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 e documento pessoal com foto, para ingresso em qualquer estabelecimento, em todo o território municipal se encontra em total conformidade com a referida norma federal.
Nesse contexto, ressalta-se que os Estados e Municípios possuem autonomia para editar decretos a respeito da adoção de restrições epidemiológicas e sanitárias dentro de sua esfera de atuação, sendo que em um juízo de cognição sumária o referido decreto municipal encontra respaldo na aludida norma federal, agindo dentro da competência que lhe é atribuída pelo artigo 23, II da Constituição Federal, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.341/DF.
Ademais, com bem ressaltado na origem, a situação pandêmica é excepcional, de modo que não só o Município Agravado, mas todo o Brasil e as demais nações passam por um momento nunca vivenciado na história em que os entes públicos têm adotado medidas restritivas para contenção e disseminação indiscriminada de um vírus mortal.
O Decreto Municipal combatido encontra respaldo na Lei n.o 13.979/2020, com a finalidade precípua de assegurar o direito fundamental à saúde da população do Município de Rondonópolis/MT diante da situação fática que se esquadrinha nos hospitais e nas unidades de saúde locais no último ano.
Frise-se que o caos instalado pela alta taxa de ocupação nas UTI’s no município Agravado é conhecido do Poder Judiciário, que constantemente se vê envolvido com ações judiciais que buscam vagas para internação de pacientes em hospitais da rede particular, em razão da inexistência de leitos no SUS – Sistema Único de Saúde. E, no caso da pandemia, sequer na rede privada eles estão disponíveis.
Deste modo, considerando que a vacinação está disponível para toda a população adulta no Município de Rondonópolis/MT, inclusive para adolescentes a partir de 12 (doze) anos com comorbidades ou deficiência permanente 1, entendo que a apresentação do cartão de vacinação contra a COVID-19 é medida excepcional e temporária.
No que tange a alegada violação à liberdade do Agravante, embora seja relevante, o direito à liberdade não é uma garantia absoluta, assim como nenhum outro direito o é.
Desta forma, considerando que o atual cenário mundial recomenda que algumas liberdades sejam restritas, bem como que o interesse da coletividade deve se sobrepor ao direito individual postulado, não há se falar em ilegalidade do Decreto Municipal indigitado.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao EXMO. SR. DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA